Tribunal: TCU
Processo: 003.743/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3895/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno, em julgar legais os atos de concessões de peças 3, 5/7 e 9/12, e considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito dos atos de concessão de peças 4 e 8, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, conforme pareceres convergentes constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 003.743/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademir Macedo dos Santos (XXX.903.812-XX); Angelina Soares Pantoja (XXX.664.372-XX); Jacson Moreira de Souza (XXX.281.462-XX); Leopoldo da Costa Neri Junior (XXX.666.042-XX); Manoel Benedito da Silva Regio (XXX.912.772-XX); Maria de Nazare Pereira Rocha (XXX.892.302-XX); Pedro dos Anjos de Barros (XXX.763.702-XX); Selma Maria Ribeiro de Sousa (XXX.724.842-XX); Valdeci Ibiapino da Silva (XXX.445.462-XX); Vicente Batista Pereira (XXX.475.002-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.